Tribunal: STF
Processo: ARE 1393428
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 31, p. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Publicado o acórdão no RE n. 638.115 não mais subsiste o motivo que deu ensejo à suspensão do feito. . Impossibilidade de suspensão em decorrência do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente, porque, mesmo antes da decisão exarada no RE 638.115, já havia se consumado a coisa julgada, não havendo qualquer efeito sobre o título judicial exequendo. Inaplicabilidade do disposto no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RE n. 638.115.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 51).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em síntese, a desconstituição de tutela jurisdicional transitada em julgado diante da contrariedade do título à interpretação autêntica firmada pelo STF no Tema 395, nos autos do RE 638.115. 



    A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF e não o admitiu quanto aos demais aspectos (eDOC 162). Dessa decisão foram interpostos os agravos: i) interno, conforme previsão do artigo 1.030 do CPC e ii) agravo em recurso extraordinário - art. 1.042 do CPC. Ao agravo interno foi negado seguimento. Eis a síntese do julgamento (eDOC 212, p. 1-2): 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



     Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 360, 395 e 733, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso quanto a esse ponto. 



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Dessa forma, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente